Tribunal: TJSP
Processo: 2125253-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento - Extinção de condomínio - Justiça Gratuita indeferida - Agravo do autora -

Justiça Gratuita - A concessão da gratuidade judiciária exige comprovação documental da insuficiência de recursos para que se faça "jus" ao benefício em questão - Inteligência do art. 5o, LXXIV, da CF - Princípio da moralidade administrativa -

Hipossuficiência financeira não caracterizada ante

Ementa:
Agravo de Instrumento - Extinção de condomínio - Justiça Gratuita indeferida - Agravo do autora -

Justiça Gratuita - A concessão da gratuidade judiciária exige comprovação documental da insuficiência de recursos para que se faça "jus" ao benefício em questão - Inteligência do art. 5o, LXXIV, da CF - Princípio da moralidade administrativa -

Hipossuficiência financeira não caracterizada ante os elementos do caso concreto.

Decisão confirmada - RECURSO DESPROVIDO com determinação (recolhimento do preparo recursal sob penalidade de inscrição na dívida ativa)